Tribunal: TJSP
Processo: 2280915-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTOS – EXECUÇÃO - Indeferimento de pesquisas e expedição de ofícios. Irresignação da parte exequente - Cabimento em parte - Possibilidade de expedição de ofícios à CETIP e de requisição de Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) - Pesquisas condizentes com o princípio da efetividade da execução - Medidas protegidas por sigilo legal - Necessidade de intervenção judicial -

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTOS – EXECUÇÃO - Indeferimento de pesquisas e expedição de ofícios. Irresignação da parte exequente - Cabimento em parte - Possibilidade de expedição de ofícios à CETIP e de requisição de Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) - Pesquisas condizentes com o princípio da efetividade da execução - Medidas protegidas por sigilo legal - Necessidade de intervenção judicial - BACEN-CCS – Pedido de pesquisa - Inadmissibilidade- Desproporcionalidade da medida - O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral, que não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas ou aplicações. Sua criação visa dar cumprimento ao art. 3o da Lei no 10.701/2003, que incluiu dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei no 9.613/1998, art. 10-A) - Decisão reformada em parte- Recurso parcialmente provido.